Tribunal: TJSP
Processo: 2176371-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento de liminar em mandado de segurança – Apropriação e utilização de créditos de ICMS – Bloqueio da conta "e-credac" por força de débito que alegadamente não estaria garantido – Tutela de urgência concedida na ação anulatória que reconheceu estar integralmente assegurado o débito à luz do seguro garantia apresentado pela ora agravante, sendo, inclusive,

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento de liminar em mandado de segurança – Apropriação e utilização de créditos de ICMS – Bloqueio da conta "e-credac" por força de débito que alegadamente não estaria garantido – Tutela de urgência concedida na ação anulatória que reconheceu estar integralmente assegurado o débito à luz do seguro garantia apresentado pela ora agravante, sendo, inclusive, autorizada a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa e obstados o protesto extrajudicial da dívida e a inclusão em cadastros de inadimplência – Discussão acerca da adequação do seguro garantia que, até o momento, não implicou revogação do provimento jurisdicional precário, a qual foi expressamente condicionada à prolação de contraordem – Requisitos formais da apólice que não objeto do "writ", o qual se limita à verificação da existência de garantia – Recorrente que, no presente momento, está devidamente resguardada por decisão judicial, fazendo jus ao desbloqueio da referida conta – Recurso provido.